Tribunal: TJMT
Processo: 0015918-71.2019.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015918-71.2019.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Perturbação da tranquilidade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NELSON DA SILVA BATISTA - CPF: 346.404.361-49 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCIANE MORAES JOVIO - CPF: 012.973.281-83 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CONTRAVENÇÃO PENAL – PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
ABOLITIO CRIMINIS
PELA LEI 14.132/2021 – FORMULAÇÃO DO CRIME DE
STALKING –
ALMEJADA CASSAÇÃO DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – CRIMES PRATICADOS DE FORMA REITERADA – VIGÊNCIA DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

A revogação expressa do art. 65 do Decreto-Lei nº. 3.688/41 não acarretou, por si só, a
abolitio criminis
como regra, já que ela não se vincula à mera revogação do dispositivo penal anterior. É necessária uma análise cuidadosa do caso concreto para verificar se subsiste conduta típica semelhante, antijurídica e culpável. Portanto, se atribuída ao réu a conduta de, reiteradamente, por motivo reprovável, causar perturbação na esfera de liberdade ou privacidade da vítima, sua conduta se emoldura ao novo tipo penal de
stalking
(art. 147-A, CP)
,
afastando a
abolitio criminis
e atraindo

a aplicação do princípio da continuidade normativo-típica.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério

Público
,
contra a sentença anexada sob Id. 129672658, em que, considerando a revogação do art.
65, do Decreto-Lei n. 3.688/41 (contravenção penal de Perturbação da tranquilidade),
se
extinguiu a punibilidade
de
Nelson da Silva Batista
.

Em suas razões recursais, o órgão acusatório
pede a reforma da decisão, dando-se regular
prosseguimento ao feito
, sob o argumento de que
a revogação do
art.
65, do Decreto-Lei n. 3.688/41
não acarretou
abolitio criminis
, incidindo o princípio da
continuidade normativo-típica
(Id. 129672661).

As
contrarrazões
da defesa são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 129672664).

Por sua vez, em parecer, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
provimento
do recurso,
conforme respectivo sumário que segue (Id. 134910176):

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Perturbação da tranquilidade (artigo 65 do Decreto 3.688/1941) – Sentença Extintiva da Punibilidade – Recurso ministerial: Pede a anulação da sentença recorrida e o prosseguimento regular da marcha processual, argumentando que a revogação do artigo 65 da Lei de Contravenções Penais pela Lei 14.132/2021 não traduz, por si só,
abolitio criminis
, pois a lei revogadora deslocou a conduta inicialmente imputada ao recorrido para o novo artigo 147-A do Código Penal, que tipifica o crime de perseguição – PROCEDÊNCIA – De fato, incide na hipótese o princípio da continuidade normativo-típica, pois não houve descriminalização da conduta imputada ao recorrido, apenas o redirecionamento de um tipo para outro – PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de agosto de 2022.
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Nelson da Silva Batista
foi denunciado por autoria da contravenção penal de
Perturbação da tranquilidade
(art
.
65, Decreto-Lei nº. 3.688/41) e crime de Ameaça (art. 147, CP), sendo recebida a denúncia apenas em relação à contravenção penal.

O réu foi citado e, apresentada a resposta à acusação, o magistrado
a quo
extinguiu sua punibilidade, sob o fundamento de que a Lei nº. 14.132/2021 revogou o art. 65 do Decreto-Lei nº. 3.688/41, que previa a contravenção penal de perturbação da tranquilidade, não sendo aplicável o princípio da continuidade normativo-típica, haja vista que o art. 147-A do Código Penal não traz o conteúdo previsto no art. 65 da Lei de Contravenções Penais.

Contra o indigitado
decisum
, o órgão ministerial interpôs este recurso pleiteando
a reforma da decisão, dando-se regular prosseguimento ao feito.

Pois bem. Realmente, a Lei nº 14.132/2021 revogou expressamente, em seu art. 3º, o art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688/41, que previa:
“Molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável: Pena – prisão simples, de quinze dias a dois meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis”
.

No entanto, em seu lugar, acrescentou-se ao Código Penal, o art. 147-A, de onde se extrai:

“Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. § 1º A pena é aumentada de metade se o crime é cometido: I – contra criança, adolescente ou idoso; II – contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código; III – mediante concurso de 2 (duas) ou mais pessoas ou com o emprego de arma. § 2º As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. § 3º Somente se procede mediante representação.”

Com isso, a referida lei objetivou dar mais amplitude à proteção da liberdade individual, tipificando o delito de
stalking
,
que é a prática da perseguição contumaz, obsessiva e de forma reiterada junto à esfera privada da vítima.

A revogação expressa do referido artigo não significa, por si só, que a
abolitio criminis
passou a ser regra.

É preciso distinguir as situações práticas e analisá-las com acuidade, uma vez que a
abolitio criminis
não se vincula ao simples fato de ter havido a revogação do dispositivo penal anterior.

Assim, é necessário verificar se existe a
continuidade
do ilícito anterior em comparação com o novo dispositivo penal, ou seja, se restou configurada a
continuidade normativo-típica
(conduta anteriormente prevista que, embora revogada, continua sendo tipificada em novo tipo penal).

É preciso, pois, analisar alguns fatores quanto a prática dos fatos, sendo que a
distinção mais importante entre os dois delitos
se situa na inclusão, pela nova lei, na
reiteração de condutas.

Se a conduta do agente, praticada sob a égide do art. 65 da LCP, de forma reiterada e ameaçadora contra a vítima (havendo perseguição) se amoldar ao novo tipo penal de
stalking
(lembrando da similaridade dos delitos), não há que se falar em
abolitio criminis,
mas sim no
princípio da continuidade normativo-típica
.

Nesse sentido Rogério Sanches assevera que:

"Havia quem sustentasse que a própria contravenção penal, em qualquer circunstância, tinha como característica a reiteração de ações, pois um ato isolado não seria capaz de realmente importunar alguém ou de perturbar-lhe o sossego. As condutas que, praticadas reiteradamente, se revestiram das demais características do artigo 147-A sem dúvida continuam puníveis em razão do princípio da continuidade normativo-típica, modificando-se apenas a forma de punição. Nesse caso, deve ser respeitada a pena anterior, pois a atual, mais severa, é irretroativa". (
CUNHA, Rogério Sanches. Lei 14.132/21: Insere no Código Penal o artigo 147-A para tipificar o crime de perseguição. Disponível em:
<
https://meusitejuridico.editorajuspodivm.com.br/2021/04/01/lei-14-13221-insere-no-codigo-penal-o-art-147-para-tipificar-o-crime-de-perseguicao/
> acessado em 5.11.2021)

Ainda nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em recentíssimo julgado:

(...) 2. Nos moldes do reconhecido no parecer ministerial, "os fatos do caso ocorreram em junho de 2018, momento em que a aludida contravenção penal de perturbação da tranquilidade ainda não havia sido retirada da Lei das Contravenções Penais (art. 65 do Decreto-Lei n.º 3.888/41) pela Lei nº. 14.132/21, que entrou em vigência apenas em 01/04/2021, quando a conduta acabou sendo reinserida no art. 147-A do Código Penal, com a seguinte dicção: "Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade", prática agora também conhecida como stalking" (e-STJ, fl. 196).3. Incide ao caso o princípio da continuidade normativo-típica, pois, embora a Lei n.14.342/21 tenha revogado o art. 65 do Decreto-Lei n.º 3.888/1941, a conduta que ele reprovava continua punível, pois a própria lei revogadora deslocou tal ação para o tipo penal do art. 147-A do Código Penal, não se cuidando, portanto, como já afirmado, de hipótese de abolitio criminis. Importante destacar que tal ato teria ocorrido pelo menos duas vezes, não se tratando se fato isolado como defensivo pelo agravante. (AgRg no HC 680.738/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

In casu,
narrou-se na denúncia que o recorrido, após o término do seu relacionamento com a vítima, no período de maio a novembro de 2018, por diversas vezes por dia, efetuou ligações e enviou mensagens para a vítima e seus familiares, propagando mentiras a respeito da reputação da vítima e constrangendo-a.

Além disso, de acordo com a exordial acusatória, o recorrente vai às proximidades do local de estudo que a vítima frequenta para lhe perturbar a tranquilidade, já que ela decidiu encerrar o relacionamento deles.

Nesse prisma,
constato que, consoante a denúncia, a conduta do recorrido, praticada sob a égide do art. 65 do decreto-lei nº 3.688/41, se deu de forma reiterada (por 7 meses), foi intencional, por motivo reprovável, causando perturbação na esfera de liberdade ou privacidade da vítima, não havendo que se falar em
abolitio criminis,
incidindo, nitidamente, o
princípio da continuidade normativo-típica.

P
or todo o exposto e em
sintonia
com o parecer, dou
provimento

ao recurso ministerial
e
anulo a sentença
invectivada, determinando o
retorno dos autos à comarca
de origem para que o magistrado primevo
dê o devido e regular prosseguimento na ação penal com a prolação da sentença final meritória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022